Tribunal: STF
Processo: AR 2107
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Ementa: AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO AI 518.750, REL. MIN. AYRES BRITTO. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. EVENTUAL OMISSÃO EXISTENTE NA DECISÃO RESCINDENDA NÃO CARACTERIZA ERRO DE FATO. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA POSSIBILIDADE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE



    1. Inexistência de violação a literal dispositivo de norma jurídica, de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada.



    2. O erro de fato, na concepção que autoriza a rescisória, não restou configurado. A rigor, não se tomou como inexistente fato efetivamente ocorrido e relacionado com a relação jurídica de direito material, capaz, por si só, de alterar o desfecho dado à lide pela decisão rescindenda. Outrossim, se fez presente omissão na decisão judicial, deixando de apreciar pedido de renúncia ao direito, cumulado com desistência do recurso, o que deveria ter sido sanado pela via dos embargos de declaração. 



    3. A ação rescisória é meio autônomo de impugnação da decisão judicial no bojo da qual se forma nova relação jurídico-processual, com base em hipóteses taxativamente definidas em lei, dentre as quais não se encontra a sua utilização como sucedâneo de recurso.



    4. Ação Rescisória julgada IMPROCEDENTE. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015.